Tribunal: TJDFT
Processo: 0701410-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. CHECHE PÚBLICA. MATRÍCULA. ISONOMIA. COLISÃO ENTRE PRINCÍPIOS. LISTA DE ESPERA. Sentença mantida.

1. O Poder Público não consegue atender a todas as crianças que necessitam do amparo estatal, razão pela qual é feita uma triagem, por profissionais da área, para que sejam contempladas aquelas que mais necessitam. A lista de espera é elaborada considerando critérios de risco pessoal, social, nutricional, com prioridade para crianças de família com menor renda e filhos de mães trabalhadoras.

2. Em respeito ao princípio da isonomia, para se efetivar a matrícula de crianças em creches públicas, deve-se observar a lista de espera.

3. O atendimento à pretensão de quem se vale do direito de ação para garantir o direito à creche (ainda que legitimamente) poderia resultar na preterição de outras crianças devidamente inscritas que aguardam há mais tempo na lista, às quais também é garantido o direito à educação.

4. No caso, não há situação excepcional que justifique a intervenção judicial para suplantar a classificação da lista de espera para matrícula em creche.

5. Apelação desprovida.